Tribunal: TCU
Processo: 020.007/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 158/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em ordenar os registros dos atos de concessão de pensão militar emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, à exceção dos atos em que figuram como instituidores os Srs. Geraldo Rocha (XXX.308.397-XX) e José Alves Pereira (XXX.606.003-XX), em relação aos quais determino a realização da diligência adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 020.007/2025-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adelaide Sobral Pereira (XXX.090.903-XX); Belisa Santos de Carvalho (XXX.283.447-XX); Hortencia Santos (XXX.969.707-XX); Maria Luisa Santos Lima (XXX.652.617-XX); Maria Rita Rocha (XXX.091.747-XX); Marisa da Silva Santos (XXX.643.197-XX); Monica Ruth Rolim (XXX.205.977-XX); Ruth Schirley Valentim da Silva (XXX.474.817-XX); Vera Lucia Garcia dos Santos (XXX.425.707-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que, previamente à apreciação conclusiva dos atos de pensão em que figuram como instituidores os Srs. Geraldo Rocha (XXX.308.397-XX) e José Alves Pereira (XXX.606.003-XX), realize diligência para que se verifique o efetivo cumprimento do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019 por parte das respectivas beneficiárias, haja vista o resultado de consulta realizada junto aos sistemas informatizados colocados à disposição desta Corte de Contas.